Tribunal: TJDFT
Processo: 0734363-36.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. PREVISÃO CONTRATUAL. TAXA MÉDIA DE JUROS DO MERCADO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA NÃO DEMONSTRADA. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E DE AVALIAÇÃO DO BEM USADO DADO EM GARANTIA. TEMA N. 958 DO STJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COBRANÇA ABUSIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Consoante entendimento consolidado do c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n. 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, a redução da taxa de juros remuneratórios somente é admitida em situações excepcionais, dependendo da existência de relação de consumo e da comprovação da onerosidade excessiva – capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade.
2. Não se afigura abusiva a taxa de juros pactuada entre as partes se compreendida dentro do limite praticado pelo mercado para tal período, conforme informações extraídas do sítio eletrônico do Banco Central, além da clara e expressa previsão contratual.
3. É válida a cobrança da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como a cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, a ser aferida no caso concreto (Tema n. 958 do STJ).
4. Sob tal perspectiva, no tocante à cobrança das aludidas tarifas, não há elementos probatórios nos autos suficientes a demonstrar sua efetiva prestação pela instituição financeira, de tal modo que a sua cobrança, no caso concreto, revela-se abusiva.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.